Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002750-26.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO ÚNICA DOS BOMBEIROS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DO DF., GEOVANI DA SILVA CARVALHO, PAULO JOSIMAR LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de anular as eleições realizadas no dia 6/2/2016 na Associação Única dos Bombeiros Militares Ativos e Inativos do Distrito Federal – ASBOM-DF, de constituir comissão para a realização de novas eleições e de determinar a prestação de contas durante o mandato da atual diretoria. 2. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na exordial, o autor interpôs agravo de instrumento perante esta e. 2a Turma Cível (Agravo de Instrumento processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000), bem como agravo em recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1116595), os quais foram desprovidos, tendo a questão sido resolvida de forma definitiva em 25/11/2019. 3. Intimado pelo Juízo a quo a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito, o autor deixou de cumprir o mandamento judicial, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais sem, contudo, comprovar a alteração do contexto fático analisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento processo n. 0006924- 02.2016.8.07.0000, no que tange à propalada hipossuficiência financeira, oportunidade em que o pedido foi indeferido monocraticamente, tendo o autor oposto 3 (três) embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 5. Inconformado, o autor-apelante interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é obscura, contraditória e omissa, pois provou seu direito à gratuidade da justiça e à prestação de serviço judicial. 6. Impõe-se o indeferimento do pleito para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, quando o autor-apelante, ora agravante, se limita a formular o pedido sem trazer qualquer fundamento fático e jurídico acerca dos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida, devidamente disciplinados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. 7. Os embargos de declaração opostos pelo autor-apelante, ora agravante, constituem explícito inconformismo em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça intentado e determinar o recolhimento do preparo referente à apelação interposta, mediante decisão monocrática. Dessa forma, não há se falar em obscuridade, contradição ou omissão a serem reconhecidas pelo Judiciário, consoante detalhadamente assentado nas decisões objeto dos citados embargos. 8. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 9. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 10. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 11. Na hipótese, verifica-se que o autor-apelante, ora agravante, percebe remuneração bruta de R$10.371,87 e líquida de R$5.108,78, e possui despesas de R$3.037,05 (água, energia elétrica, telefone, internet, escola dos filhos menores e itens de subsistência). Tal situação revela a inexistência de alteração significativa do quadro que ensejou o indeferimento do Agravo de Instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, assim como não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando considerado o módico valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta, ante a impossibilidade de ser conferido efeitos retroativos ao benefício, neste momento procedimental, de modo a alcançar os encargos sucumbenciais fixados na sentença. 12. Sobreleva salientar que o tema relativo à gratuidade transitou em julgado em 25/11/2019, com o indeferimento definitivo da medida vindicada no AREsp 1116595, e foi submetido a esta instância revisora mediante novo pleito, em preliminar de apelação, sem que o autor-apelante, ora agravante, lograsse comprovar sua hipossuficiência econômica. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, sem se atentar para a necessidade de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a modificação da situação fático-jurídica que ensejou o indeferimento anterior, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância, impõe-se a manutenção da decisão objeto deste agravo interno. 13. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, 9o, ambos da Lei 1.060/1950, 1o da Lei 7.115/1983, 1o, 3o, 4o, 8o, 9o, 10, 11, caput, 98, 99 §2o e §4o e 1.023, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, haver demonstrado de maneira suficiente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assevera, também, que os votos prolatados pelos 1o e 2o vogais são nulos, porquanto não fundamentados, uma vez que se limitaram à expressão “Com o relator”. Colaciona julgados do STF, STJ, TST, TJMA, TJMG, e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade após indicar a repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 9o, ambos da Lei 1.060/1950, 1o da Lei 7.115/1983, 1o, 3o, 4o, 8o, 9o, 10, 11, caput, 98, 99, §2o e §4o e 1.023, §2o, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso interpretativo suscitado, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...) o art. 1.023, §2o do CPC[1] é claro ao determinar a intimação do embargado somente na hipótese de o acolhimento dos embargos implicar a modificação da decisão embargada, o que não é o caso dos autos (...) Conforme o contracheque de ID 22882421, p. 1, o autor-apelante, ora agravante, comprovou que percebe remuneração bruta de R$10.371,87 e líquida de R$5.108,78, e que possui despesas de R$3.037,05 (R$501,93 à guisa de gastos com água, energia elétrica, telefone e internet; R$1.940,00 referente à escola dos dois filhos menores; e R$595,12 no tocante a itens de subsistência no mês de janeiro de 2021), restando-lhe mensalmente o importe de R$2.071,73. Tal montante revela que não houve alteração significativa do quadro que ensejou o indeferimento pela 2a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0006924- 02.2016.8.07.0000, qual seja, rendimentos líquidos de R$4.968,85, gastos de R$2.700,00 e remanescente de R$2.268,85. Demonstra, também, que o recorrente detém condições de arcar com as despesas do processo, sem que haja prejuízo de seu sustento e o de sua família, especialmente se considerado o baixo valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta. Impende salientar, no ponto, que eventual deferimento da gratuidade de justiça por ocasião de pedido formulado em razões de apelação somente geraria efeitos a partir da sua concessão (ex nunc). Assim, afasta-se a alegada hipossuficiência econômica do autor-apelante, ora agravante. (ID 29621883 – Págs. 8 e 12) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso.” (ID 29621883 - Pág. 11), encontra-se em consonância com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Descabe, igualmente, tramitar o apelo quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, pois segundo a iterativa jurisprudência que promana da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o extraordinário não mereceria transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1318239 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029